Tribunal: TJBA
Processo: 0301401-72.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301401-72.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: RETROMAX - OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485. IV. CPC. CITAÇÃO. RECOLHIMENTO PARCIAL DE CUSTAS. FALHA SANÁVEL. ART. 317. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, que, nos autos de execução por título judicial ajuizada em face de Retromax – Obras de Terraplenagem Ltda – ME e Manoel Alves Camacam, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao fundamento de que o exequente não teria promovido, no prazo legal, o recolhimento das custas necessárias à expedição de cartas precatórias para citação dos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a legalidade da extinção do processo de execução fundada em suposta inércia da parte exequente quanto ao recolhimento de custas para expedição de cartas precatórias. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. O art. 317 do Código de Processo Civil impõe ao juízo o dever de oportunizar à parte a correção de vício sanável antes de extinguir o processo sem julgamento de mérito. 2. No caso concreto, a parte apelante demonstrou ter promovido recolhimento parcial das custas para citação, o que caracteriza iniciativa processual relevante e afasta a hipótese de inércia total. 3. A ausência de intimação específica para complementação do recolhimento das custas viola os princípios do contraditório, da cooperação e da boa-fé processual, especialmente em contexto de recolhimento parcial devidamente comprovado nos autos. 4. Verificada a ocorrência de error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para que seja conferida à parte exequente a oportunidade de complementação do recolhimento das custas e regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença proferida, com retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte exequente a complementação das custas processuais, nos termos do art. 317 do CPC, com o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: arts. 317 e 485, IV, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8103355-37.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, publicado em 25/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301401-72.2013.8.05.0039, em que figuram como apelante KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e como apelada RETROMAX - OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .